Tribunal: STJ
Processo: 0005108-71.2008.8.26.0279
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2001404 - SP (2021
/0325647-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: JOÃO JORGE FADEL - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOÃO JORGE FADEL FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIO CESAR SOARES DE ALMEIDA
INTERES.
: LUCAS FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: JOAO CARLOS FERREIRA DE BARROS
INTERES.
: MARLENE
APARECIDA
NASCIMENTO
MATERIAIS
DE
CONSTRUCOES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50129349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b01320b-5ba3-40fb-a0a0-fce852b1e331

Documento eletrônico VDA50129349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b01320b-5ba3-40fb-a0a0-fce852b1e331

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2001404 - SP (2021
/0325647-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: JOÃO JORGE FADEL - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOÃO JORGE FADEL FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIO CESAR SOARES DE ALMEIDA
INTERES.
: LUCAS FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: JOAO CARLOS FERREIRA DE BARROS
INTERES.
: MARLENE
APARECIDA
NASCIMENTO
MATERIAIS
DE
CONSTRUCOES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO JORGE FADEL
contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 1.706/1.707):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF.
ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.
INCLUSÃO
DO
§2o
DO
ART.
17-C
DA
LIA.
IRRETROATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF.
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
E DANO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA49356306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 34ca6b9d-4a63-4a25-803a-10c2e2d2d95a

1. Inexiste a alegada violação ao art. 489 do Código de Processo Civil,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento
diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos
de lei invocados.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por
faltar o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A verificação do alegado desatendimento ao ônus da prova exigiria
apenas o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Irretroatividade do art. 17-C, § 2o, da LIA, introduzido pela Lei 14.230
/2021, que veda a condenação solidária em caso de litisconsortes passivos,
aplicável às ações ajuizadas após o início da sua vigência. Não é essa a
hipótese dos autos.
5. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), as normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem
trânsito em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do
Tema 1.199/STF para além da revogação da modalidade culposa,
alcançando as condenações com base no art. 11 da 8.429/1992.
6. Caso concreto em que as condutas imputadas ao agravante
enquadram-se nos arts. 9°, 10 e art. 11, V, da LIA, incidindo o princípio
da continuidade típico-normativa.
7. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega haver omissão quanto à aplicação retroativa do art.
17-C, §2o, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), que veda a condenação
solidária pelo ressarcimento dos danos no âmbito da ação por improbidade
administrativa.
Sustenta que, por se tratar de norma de direito sancionador mais benéfica,
deve retroagir para alcançar processos em curso, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal (STF) no Tema 1.199.
Aduz haver, ainda, omissão no tocante à condenação com base no
do
caput
art. 11 da LIA, alterado pela Lei 14.230/2021, tendo a conduta imputada se tornado
atípica, não sendo possível aplicar o princípio da continuidade típico-normativa.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.736/1.742).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49356306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 34ca6b9d-4a63-4a25-803a-10c2e2d2d95a

Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 1.712
/1.713):
No que se refere ao pedido de aplicação retroativa do art. 17-C, § 2o,
da LIA, introduzido pela Lei 14.230/2021, inexiste determinação legal ou
jurisprudencial para sua aplicação retroativa, de modo que a vedação à
condenação solidária de litisconsortes passivos somente se aplica às ações
ajuizadas após o início da vigência da norma, o que não é o caso dos autos.
Por fim, tocante às alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, é
preciso enfatizar que delas não advém alteração na tipicidade da conduta.
Sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que a Lei 14.230/2021 se aplicava aos processos inaugurados antes
de sua vigência e ainda sem trânsito em julgado em relação ao elemento
subjetivo necessário para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa
(LIA): o dolo.
Além disso, no julgamento dos embargos de declaração opostos no
Recurso Extraordinário com Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv, o Pleno do
STF, examinando a possibilidade de aplicação das teses firmadas no Tema
1.199 aos casos de condenação pela conduta tipificada no inciso I do art. 11
da Lei 8.429/1992, entendeu por estender as conclusões explicitadas no
âmbito da repercussão geral a tal hipótese.
Na espécie, a parte recorrente foi condenada com fundamento nos
arts. 9o, 10 e 11 da LIA, em razão dos seguintes fatos minuciosamente
narrados na sentença (fls. 1.223/1.224):

"Daí que no caso em apreço a conduta dos requeridos se
amoldou claramente nos dispositivos acima, pois houve a simulação
de contratação de serviços públicos prestados pela empresa requerida
para justificar a retirada de dinheiro do Município para fins particulares
do então prefeito municipal. E mais. Houve a frustração de processo
licitatório, bem como a participação do então secretário, Julio, no
sentido de permitir e facilitar que o então prefeito se beneficiasse dos
escusos serviços.
[...]
É que o fato de ter ocorrido as simulações narradas acima,
assim como as indevidas utilizações de servidores públicos e bens
públicos, não olvidando o enriquecimento ilícito, por si só, já enseja a
ofensa ao princípio da impessoalidade, pois os requeridos foram
efetivamente beneficiados, e também da moralidade, pois o fato de o
então Prefeito Municipal ter engendrado o ilícito esquema, juntamente
Documento eletrônico VDA49356306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 34ca6b9d-4a63-4a25-803a-10c2e2d2d95a

com o então secretário Julio e o correu Luas, caracteriza, no mínimo,
desídia com a destinação do dinheiro público, estando, portanto,
configurado o dolo, a má-fé e, assim, o ato de improbidade
administrativa por parte do agente público no exercício de funções
típicas para as quais foi eleito" (fl. 1.224).

O acórdão recorrido, por sua vez, confirmou a condenação,
destacando que (fl. 1.378):

Restou devidamente comprovado que Júlio Cesar recebia
ordens do Sr. João Jorge Fadei para "contratar" a empresa Man
Materiais de Construção e Prestação de Serviços de Mão de Obra
para os serviços que foram prestados na residência do Prefeito e nas
empresas que o mesmo possuía em Ponta Grossa, tendo violado,
assim, o disposto nos artigos 10, caput e 11, caput, da Lei 8249/92,
pois houve claro prejuízo ao erário com suas atitudes de determinar
tanto que funcionários públicos realizassem obras de cunho particular
ao Sr. Prefeito, como o preenchimento de notas fiscais irregulares
visando o pagamento de tais serviços, configurando-se assim o claro
desvio de verba pública para benefício do sr. Prefeito, o que afronta os
deveres de honestidade e lealdade à administração pública e não
pode ser admitido.

Nos termos da atual redação dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA, mantêm-se
típicas as condutas, estando presente o enriquecimento, o dolo e o efetivo
dano ao erário, assim como caracterizada a hipótese prevista no inciso V do
art. 11: "frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial
(omissis) de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício
".
próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
Estando a conduta enquadrada dentre as atuais hipóteses previstas no
art. 11 da LIA, evidencia-se verdadeira continuidade típico-normativa.

O acórdão reconheceu, portanto, que Júlio Cesar Soares de Almeida, na
condição de Secretário de Obras, atuou como um verdadeiro coordenador e
fiscalizador dos serviços que eram prestados de maneira irregular e particular ao
Prefeito, João Jorge Fadel, pela empresa de Lucas Ferreira da Silva, e que tais
serviços foram custeados pela Municipalidade, por meio da emissão de notas fiscais
"frias" evidenciando, sem dúvidas, o dolo específico atualmente exigido e a tipificação
das condutas a eles imputadas.
Por outro lado e no tocante à solidariedade, mais recentemente,
esta PRIMEIRA TURMA, ao examinar a norma contida no §2o do art. 17-C da Lei 8.429
/1992, concluiu que o veto à solidariedade nela contido deve ser interpretado
restritivamente às hipóteses em que, após a análise das participações dos réus, seja
viável ao julgador delimitar a responsabilidade de cada um nos danos a serem
ressarcidos.
Extraindo-se do fatos, no entanto, participações de mesma intensidade entre
todos os réus, não sendo possível precisar o quanto dos danos se imputa a cada um
Documento eletrônico VDA49356306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 34ca6b9d-4a63-4a25-803a-10c2e2d2d95a

deles, senão que são eles causadores do dano em sua integralidade, incide na espécie
a norma contida no caput e no parágrafo único do art. 942 do Código Civil, a qual
estabelece que, "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente
.
pela reparação"
Esta foi a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. ARTS. 9o, 10 E 11 DA LIA. APTIDÃO DA INICIAL,
ENRIQUECIMENTO, DOLO ESPECÍFICO E DANO. REEXAME DE FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
TIPICIDADE
MANTIDA.
RESSARCIMENTO DO DANO. SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO. PENA
DE MULTA. ALTERAÇÃO PARA O MÁXIMO ATUALMENTE PREVISTO.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento
diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A petição inicial foi considerada apta, com preenchimento dos
requisitos do art. 319 do CPC. O reexame do contexto fático-probatório dos
autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Não havendo prejuízo decorrente da apresentação de réplica à
defesa preliminar e da não concessão de tréplica, não há que se falar em
nulidade processual.
4. O ônus da prova foi cumprido pelo autor da ação, evidenciando a
participação do recorrente no esquema de improbidade administrativa, razão
do reconhecimento do elemento subjetivo doloso a corroborar a tipificação
dos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). A revisão
dessa conclusão implicaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7/STJ,
salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso.
6. A Lei 14.230/2021 não altera a tipificação das condutas, mantendo-
se a condenação dos demandados. Necessidade, no entanto, de se reduzir
a multa ao máximo atualmente previsto no inciso I do art. 12 da LIA, após a
entrada em vigor da Lei 14.230/2021.
7. O veto à solidariedade contido no art. 17-C, § 2o, da Lei 8.429/1992
deve ser interpretado restritivamente às hipóteses em que, após a análise
das participações dos réus, seja viável ao julgador delimitar a
responsabilidade de cada um nos danos a serem ressarcidos. Havendo, no
entanto, participações de mesma intensidade entre todos os réus, não sendo
possível precisar o quanto dos danos se imputa a cada um deles, senão que
são eles causadores do dano em sua integralidade, incide na espécie a
norma contida no caput e no parágrafo único do art. 942 do Código Civil, a
qual estabelece que, "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação".
8. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir a multa.
Documento eletrônico VDA49356306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 34ca6b9d-4a63-4a25-803a-10c2e2d2d95a

(AgInt no AREsp n. 1.485.464/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
10/4/2025
Portanto, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
Documento eletrônico VDA49356306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 34ca6b9d-4a63-4a25-803a-10c2e2d2d95a

correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49356306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 34ca6b9d-4a63-4a25-803a-10c2e2d2d95a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.001.404 / SP
Número Registro: 2021/0325647-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051087120088260279 0005108712008826027950000 5108712008826027950000 279012008003267
51087120088260279
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO JORGE FADEL - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOÃO JORGE FADEL FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JULIO CESAR SOARES DE ALMEIDA
INTERES.
: LUCAS FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: JOAO CARLOS FERREIRA DE BARROS
INTERES.
: MARLENE APARECIDA NASCIMENTO MATERIAIS DE
CONSTRUCOES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO JORGE FADEL - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOÃO JORGE FADEL FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50097215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: e68eca27-af7a-4d59-ad0d-d2b7ab0e9901

INTERES.
: JULIO CESAR SOARES DE ALMEIDA
INTERES.
: LUCAS FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: JOAO CARLOS FERREIRA DE BARROS
INTERES.
: MARLENE APARECIDA NASCIMENTO MATERIAIS DE
CONSTRUCOES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: e68eca27-af7a-4d59-ad0d-d2b7ab0e9901